Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703319-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: GARCIA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA NÃO CONCRETIZADA. PENHORA IMÓVEL. MATRÍCULA DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. TERCEIROS ADQUIRENTES UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DIREITO DE AÇÃO. RESGUARDO EVENTUAIS DIREITOS. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária, até a emissão da carta de habite-se, as averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas. Inteligência do Art. 237-A da Lei n. 6.015/73. 2. Levando em consideração que o débito executado deriva de negócios jurídicos relativos ao empreendimento imobiliário, é possível a penhora na matrícula de origem do imóvel que foi objeto de incorporação imobiliária, porquanto a abertura de novas matrículas não impede a constrição judicial, sobretudo se não houve a conclusão do empreendimento a revelar que a penhora do imóvel não atingiria bem juridicamente inexistente, uma vez que a matrícula originária do imóvel subsiste enquanto não for concluído o empreendimento, o qual, ao que tudo indica, não será finalizado. 3. A possibilidade de a penhora sobre o imóvel vir a afetar direitos de terceiros não obsta a constrição judicial, uma vez que assiste aos adquirentes de unidades imobiliárias no empreendimento o direito de ação para o resguardo de eventuais direitos decorrentes da incorporação imobiliária que não restou concretizada. 4. Agravo Interno desprovido. 5. Agravo de Instrumento provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 237-A da Lei 6.015/1973, asseverando ser juridicamente impossível a penhora do imóvel objeto da lide, sob pena de ofensa ao direito de terceiros de boa-fé adquirentes das frações ideais do empreendimento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 247-A da Lei 6.015/1973. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela possibilidade de penhora do imóvel registrado sob a matrícula de origem no 45.667. Assim fez constar o órgão julgador: “levando em consideração que o débito executado deriva de negócios jurídicos relativos ao empreendimento imobiliário, é possível a penhora na matrícula de origem do imóvel que foi objeto de incorporação imobiliária” (id 30393284, pág. 8). E, ainda: “que o fracionamento do referido imóvel, com a criação de novas matrículas, não impede a constrição judicial, sobretudo se não houve a conclusão do empreendimento.” (id 31208832, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012